Tribunal: TJPA
Processo: 0811563-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811563-58.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0811563-58.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ADVOGADO:

HELDER MASSAAKI KANAMARU – OAB/SP 111.887

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 188 DO STF. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DOUTRINAS DE GIOVANNI ETTORE NANNI E LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TJPA E TJMG. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente o pedido de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A para condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 17.343,54, valor correspondente à indenização paga por danos elétricos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica. A concessionária alega ausência de notificação prévia, caso fortuito, inexistência de nexo causal, invalidade do laudo técnico e necessidade de procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui direito de regresso contra a concessionária de energia elétrica com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos elétricos sofridos pelo segurado, independentemente de notificação prévia ou procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF reconhecem o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado contra o causador do dano, legitimando o ajuizamento da ação regressiva pelo valor efetivamente pago.

4.

A doutrina de Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant, conceitua a sub-rogação como a substituição de uma pessoa por outra em uma relação jurídica, especialmente no contrato de seguro, quando o segurador paga a indenização e assume os direitos e ações que competiam ao segurado.

5.

A doutrina de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme destaca que:

"No momento em que a indenização por ocasião do sinistro é paga, o segurador se sub-roga em qualquer direito de ação que o segurado poderia ter contra o real causador do dano, salvo se este for o cônjuge, ascendente, descendente, consanguíneo ou afim do segurado. Reputam-se ineficazes quaisquer atos que o segurado possa ter com o intuito de suprimir ou diminuir o direito do segurador em relação à sub-rogação de que trata o art. 786."

6.

Conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.104.255/SP, rel. Min. Gurgel de Faria), incide o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas propostas por seguradoras contra concessionárias de energia elétrica, afastando a exigência de notificação prévia ou esgotamento da via administrativa.

7.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos dos arts. 14 do CDC e 37, §6º, da CF/88, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, comprovado por meio de laudos técnicos apresentados pela seguradora.

8.

Jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301) e do TJMG (Apelação Cível nº 1.0000.24.197605-9/001) reforça a tese de que a concessionária não pode se eximir da responsabilidade com base em acordo entre segurado e causador do dano ou ausência de notificação.

9.

A ausência de contraprova técnica e a não demonstração de excludentes de responsabilidade enfraquecem a tese recursal, não havendo falar em ilicitude ou invalidade do laudo técnico apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento da indenização securitária confere à seguradora legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilação de tensão, independentemente de notificação prévia ou procedimento administrativo.

3.

A ausência de contraprova técnica impede a descaracterização do nexo causal demonstrado por laudos apresentados pela seguradora.

4.

O direito de regresso da seguradora independe de eventual acordo firmado entre o segurado e a concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Súmula 188.

·

STJ, AgInt no REsp 2.104.255/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025.

·

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.197605-9/001, rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 10.09.2024.

Doutrina relevante citada
:

·

Giovanni Ettore Nanni (citando Henri Capitant), sobre a substituição jurídica na sub-rogação securitária.

·

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, sobre os limites e efeitos do direito de regresso do segurador com base no art. 786 do Código Civil.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0811563-58.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ADVOGADO:

HELDER MASSAAKI KANAMARU – OAB/SP 111.887

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que julgou procedente a pretensão para:

“
condenar a empresa requerida à restituição da importância de R$ 17.343,54 (dezessete mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA/IBGE, a contar do efetivo desembolso, e juros de mora simples à base de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do pagamento das apólices do seguro.”( Pje ID 23609399).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- notificação prévia inexistente que dificulta a apuração do nexo causal;

- danos aos equipamentos oriundos de caso fortuito e força maior do qual não consegue

gerenciar;

- inexistência de ocorrência sobre falha no sistema elétrico quando do sinistro;

- prazo regulatório à solicitação de ressarcimento de danos elétricos ditado por ANEEL inobservado;

- necessidade de solicitação administrativa à averiguação dos supostos danos elétricos sofridos pelo segurado a impor a obrigação ressarcitória;

- laudo técnico inservível por ser unilateral e subscrito por profissional inabilitado segundo súmula 80 do TJGO e

- inexistência de ilicitude a gerar a obrigação ressarcitória.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

23609404
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

23609410)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0811563-58.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:

JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ADVOGADO:

HELDER MASSAAKI KANAMARU – OAB/SP 111.887

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
: Inicio o voto destacando termos do artigo 786 do CC,
in verbis
:

Art. 786.
Paga a indenização
, o segurador
sub-roga-se
, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.(negritei).

E o enunciado sumular 188 do STF,
in verbis:

O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou
, até ao limite previsto no contrato de seguro.(negritei).

Perceba que a sub-rogação, segundo
Giovanni Ettore Nanni, citando Henri Capitant,
“é a substituição de uma pessoa por outra em uma relação jurídica e cabe no seguro de danos quando o segurador paga a indenização e recebe os direitos e as ações que competia ao segurado, apesar de ter satisfeito a própria dívida.”
[1]

Dessarte, o debate acerca do direito material restrito é porque gravita em torno do pagamento do sinistro e na legitimidade do sub-rogado nos direitos correspondentes, dirigindo demais discussões

para outro ambiente processual ante a qualidade da

relação jurídica aqui tratada.

Nessa perspectiva, segue o magistério doutrinário de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme:

No momento em que a indenização por ocasião do sinistro é paga, o segurador se sub-roga em qualquer direito de ação que o segurado poderia ter contra o real causador do dano, salvo se este for o cônjuge, ascendente, descendente, consanguíneos ou afins do segurado. Reputam-se ineficazes quaisquer atos que o segurado possa ter com o intuito de suprimir ou diminuir o direito do segurador em relação à sub-rogação de que trata o art. 786.
[2]

Compreensão que acompanha a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ART. 786, §2º DO CC. PAGAMENTO DO VALOR DA FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ACORDO CELEBRADO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO.

Nos termos do artigo 786, caput c/c §2º do Código Civil, é ineficaz, perante a seguradora, qualquer ato do segurado que diminua ou extinga tal direito, não podendo o causador do dano se esquivar da ação de regresso, sob a alegação que entabulou acordo com o segurado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.197605-9/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024). Destaquei.

Caso concreto.

A sub-rogação de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
nos direitos do segurado contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
está amparada pelo artigo 786 do Código Civil e enunciado sumular 188 do STF, limitando-se ao valor dispendido na ordem de R$ 17.343,54(dezessete mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) decorrente do acionamento do sinistro por danos elétricos

nos bens identificados no sinistro n. 335340720001832( PJe ID

23609369).

Às premissas recursais.

1ª Premissa:
Notificação Prévia e Regras do

Direito Regulatório

O ponto de partida é compreender qual a legislação aplicável à questão recursal para afastar ou atrair à obrigatoriedade da notificação prévia.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
.

1. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa.

2. A indicação de recurso como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão Gestora de Precedentes não tem o condão de suspender os processos com idêntica controvérsia, uma vez que tal determinação "não vincula o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da matéria ao rito dos repetitivos" (AgInt no REsp n. 1.846.398/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe de 10/06/2020).

3. Os autos tratam de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão do pagamento das indenizações aos segurados decorrentes de danos em equipamento elétricos e eletrônicos causados por descargas e oscilações elétricas.

4
. A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.104.255/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.).
Negritei.

Dessarte, na demanda recursal incide a Legislação Consumerista dado

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
se sub-rogar nos direitos do consumidor, ora segurado, em face da Concessionária de Energia Elétrica, cuja responsabilidade predica como objetiva a dispensar a apontada notificação prévia ou procedimento administrativo da ANEEL.

Nessa perspectiva, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO
. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica. A recorrente alega ausência de nexo causal e descumprimento de procedimentos administrativos pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de tensão, bem como o direito de regresso da seguradora, independentemente da realização prévia de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprovou que os danos decorreram de sobrecarga elétrica na rede, configurando o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado.

5. O procedimento administrativo da ANEEL é de caráter meramente administrativo, não condicionando o direito de regresso, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

"Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025
) Negritei.

Perceba que a ausência do prévio almejo administrativo não desobriga a

Concessionária de Energia Elétrica ao ressarcimento, cujo nexo de causalidade está comprovado mediante laudos técnicos apresentados pela Seguradora que indicaram as oscilações elétricas como responsável à pane nos equipamentos elétricos. ( PJe Ids 23609370, 23609371, 23609372, 23609373, 23609374, ).

Contra – prova e demais rebates à excludente de responsabilidade a afastar o direito ao ressarcimento

inexistentes, realçando a indiferença de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao contexto probatório documental capaz de rebater o contexto fático-jurídico.

E, não há falar em aplicabilidade da súmula 80 do TJGO eis que isolada no cenário fático-jurídico sob enfoque.

2ª Premissa:

Excludentes de Responsabilidade e Ilicitude Inexistentes

A sub-rogação detém como fator núcleo a subsistir o pagamento da indenização ao segurado, que demonstrado inequivocadamente na objurgada conforme excerto destacado:

Aduz que realizou os pagamentos aos segurados, sofrendo prejuízos nos valores de: R$2.400,00; R$2.669,98; R$3.179,00; R$2.281,98; R$2.515,88; e R$4.296,70. Assim sendo, ingressou com a presente ação requerendo a procedência dos pedidos para condenar a Requerida ao pagamento das importâncias de R$2.400,00, R$2.669,98, R$3.179,00, R$2.281,98, R$2.515,88 e R$4.296,70, com atualização monetária e juros desde a data do desembolso, nos termos da Súmula 54, do STJ. Ao final, requereu a condenação em pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.( PJe ID 23609399).

Logo, não há debater a conduta da Concessionária de Energia Elétrica e fatores excludentes de responsabilidade ante a demanda ser restritiva eis tratar de sub-rogação estabelecido no artigo 786 do CC que se assenta no pagamento do sinistro a ser ressarcido até o limite do contrato.

Premissa rejeitada ante a sua mais fragilidade diante do meio de prova documental apresentado a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível para manter a
sentença combatida

irretocável em seus demais termos, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Comentários ao Código Civil - Ed. 2023.Author: Giovanni Ettore Nanni Publisher: Revista dos Tribunais..Page: RL-2.108.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/308724409/v3/page/RL-2.108%20. Acesso em: 14 ago.2025.

[2]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.455. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 14 ago. 2025.

Belém, 09/09/2025